Tribunal: TJPA
Processo: 0819508-58.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819508-58.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO BATISTA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TESES NÃO CONHECIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO EVIDENCIADAS. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio e descumprimento de medida protetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível, na via estreita do
habeas corpus
, analisar alegações de atipicidade da conduta, ausência de dolo e de
animus necandi
; (ii) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se subsistem os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP; e (iii) aferir a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não se presta à reavaliação da tipificação penal quando tal análise demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo inviável a apreciação, na via mandamental, da alegada ausência de
animus necandi,
de inexistência de dolo, e de atipicidade da conduta.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, na medida em que mesmo sujeito a medidas protetivas, o paciente teria atentado contra a vida do companheiro de sua ex-companheira e de um segurança, durante culto religioso.

5. A gravidade concreta dos delitos e o histórico criminal do paciente afastam a viabilidade da substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Teses de julgamento:
“1
.
O
habeas corpus
não é meio idôneo para exame de teses que demandam reavaliação de provas, como a desclassificação de delito ou a alegação de ausência de dolo. 2. A prisão preventiva deve ser mantida quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A gravidade concreta da conduta e o histórico criminal do paciente afastam a possibilidade de substituição do cárcere por medidas cautelares diversas”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 802.593/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 818.001/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, RHC n. 198.897/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ADRIANO BATISTA DE FREITAS, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e dos pressupostos autorizadores da medida extrema, ressaltando a ausência de
animus necandi
, de dolo no descumprimento de medida protetiva e a atipicidade da conduta.

Nesse contexto, pugna-se, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do coacto, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Indeferida a liminar (ID 30041568) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 30151096), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 30218583).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial da impetração.

No ponto, destaco ser incabível o exame das teses de atipicidade da conduta e ausência de dolo, bem como com relação ao pleito desclassificatório de homicídio tentado para lesão corporal por ausência de
animus necandi
, posto que “o
habeas corpus
não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita” (STJ,
AgRg no HC n. 818.001/MS
, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ,
AgRg no RHC 188.015/GO
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 19.8.2024)

De outro lado, os demais argumentos deduzidos na impetração não conduzem à concessão da ordem.

Sob tal ângulo, o impetrante se insurge contra a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio e descumprimento de medida protetiva, sob o argumento de fundamentação inidônea da decisão, circunstância que autorizaria a revogação da medida, ainda que mediante a aplicação de cautelares diversas, sobretudo diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

Nada obstante, verifica-se que o juízo impetrado decretou e manteve a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, lastreada na necessidade de acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para manter a prisão cautelar do coacto:

“A defesa do acusado ADRIANO BATISTA DE FREITAS formulou pedido de revogação da sua prisão preventiva (ID 141505718), sendo que o Ministério Público apresentou manifestações pelo indeferimento do pedido (ID 142853310).

A prisão preventiva é uma espécie de medida cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, em decorrência de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal.

Para o deferimento da medida, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:

a) prova da materialidade e de indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) – art. 312, caput, do CPP;

b) perigo do estado de liberdade (
periculum libertatis
) – art. 312, caput, do CPP;

c) adequação da hipótese de admissibilidade – art. 313 do CPP;

d) motivação expressa para a não substituição da medida extrema por cautelar diversa da prisão – art. 282, §6º, do CPP; e

e) motivação expressa acerca da contemporaneidade do
periculum libertatis
– art. 312, § 2º, e art. 315, § 1º, ambos do CPP.

[...]

No caso concreto, há prova da materialidade e indícios de autoria que decorrem do boletim de ocorrência (ID 136990344 - Pág. 6); do laudo de exame de corpo de delito (ID 138770859, fl.16) atestando a lesão sofrida e o risco a vida da vítima; dos depoimentos das testemunhas (ID 138770859, fl. 3, 5, 9) e das vítimas (ID 138770859, fls. 7, 11, 17).

[...]

O perigo do estado de liberdade deve ser entendido como um fato indicativo que a liberdade do agente poderá implicar risco à garantia da ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Deve existir um motivo imperioso que evidencie risco à tutela da prova ou à persecução penal.

No tocante à garantia da ordem pública, pode-se afirmar que é requisito dotado de vagueza e indeterminação, gerando controvérsias na doutrina e na jurisprudência quanto ao seu real significado.

[...]

No caso concreto, há a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública visto que o réu ADRIANO BATISTA DE FREITAS já foi preso anteriormente pelo crime de descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da sua ex companheira ROSA MARIA MENDES GONÇALVES, o acusado teria tentado tirar a vida da vítima EDUARDO LUCAS MEIRELES ALVES, atual companheiro de sua ex-cônjuge, desferindo golpe de faca pelas costas da vítima, durante a realização de culto religioso em uma igreja evangélica, em contexto de violência doméstica, além de tentar golpear com uma faca a vítima JOSÉ ALBERTO DA SILVA FARIAS, segurança da igreja onde os fatos aconteceram, o que indica recalcitrância para aplicação da lei penal, devendo ela ser garantida pela prisão preventiva.

Desta forma, verifica-se a latente possibilidade da prática de novos crimes por parte do acusado.

[...]

Conforme o art. 282, § 6º, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

No caso concreto, como há delineado no fundamento pertinente ao perigo do estado de liberdade, outras medidas cautelares diversas da prisão são inefetivas porque não atingem a finalidade de proteção da ordem pública. A liberdade dos agentes, em cognição sumária, acarreta perigo a bens jurídicos; e isso se extrai dos autos, pois supostamente violaram o bem jurídico mais importante que existe que é a VIDA humana.

[...]

Em observância aos arts. 312, §2º, 315, § 1º, ambos do CPP, na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

No caso concreto, a suposta conduta é plenamente contemporânea à prisão”. (ID 29946529, p. 40-44, grifo nosso)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que no crime de tentativa de homicídio, a gravidade concreta da conduta e o fundado risco de reiteração delitiva, justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (
AgRg no HC n. 802.593/GO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023), tal como se deu na espécie, em que o paciente, em violação às medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em seu desfavor, atentou contra a vida do atual companheiro de sua ex-companheira, mediante golpe de arma branca, enquanto esses participavam de um culto religioso, tendo posteriormente desferido golpe de faca contra o segurança da igreja (ID 29946529, p. 14-17).

Ademais, o histórico criminal do paciente afasta a alegação de favorabilidade das condições pessoais do coacto (ID 29946528, p. 39), sendo certo que, ainda que favoráveis fossem, tal fato isoladamente não tem o condão de afastar a segregação preventiva, tampouco de ensejar a substituição do cárcere pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inadequada na hipótese devido à gravidade concreta da conduta delituosa (STJ,
RHC n. 198.897/AL
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024), aspecto que também afasta a possibilidade de concessão de fiança, aos ditames do art. 324, IV, do CPP.

Diante do exposto, conheço parcialmente a impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025